Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Segunda Fase – Revelia – Ausência de documentação – Organização dos cálculos - Indeferimento ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA E ESPÓLIO DE NEUZA DASILVA DIAS e MARCOS JOSE DA SILVA DIAS interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida nos seguintes termos: “Observa-se que o autor não apresentou as contas na forma adequada, conforme previsão contida no artigo 551 do CPC, o que impede a análise adequada. Com efeito, estas devem ser apresentadas de forma mercantil, em planilha organizada, clara e sucinta, com a indicação das receitas, das despesas, e o ID em que se encontram os respectivos comprovantes. O autor deverá deixar claro o valor de cada despesa/receita em cada período, juntar os contratos de aluguel, os comprovantes de depósito e os comprovantes de pagamentos dos débitos do espólio, tudo com a indicação do ID em que se localizam. O marco inicial da presente prestação de contas é a assinatura do termo de compromisso. Assim, concedo o prazo de 15 dias para regularização das contas por parte do autor. Atendido, remetam-se os autos à Contadoria para verificação das contas apresentadas.” Em suas razões recursais (ID 45772389), os agravantes sustentam a desnecessidade de prestação de contas na forma contábil e que os documentos de comprovação que tiveram acesso já foram juntados. Sustenta ainda que o réu foi revel, de modo que os cálculos apresentados devem ser homologados. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em relação à necessidade de apresentação dos cálculos em formato mercantil, há precedente no sentido de que “a não prestação das contas em formato contábil/mercantil não impede o reconhecimento da validade do ato”. (Acórdão 1211789, 07024312420198070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019.) Tal fato não impede, entretanto, a manutenção de uma organização mínima nos processos em que se busca a prestação de contas de inúmeros valores, a fim de ser facilitado o trabalho das partes, do d. Magistrado originário e da Contadoria Judicial, sobrecarregada com a demanda de inúmeros processos. A ação foi proposta com o objetivo de o requerido prestar contas acerca da inventariança exercida nos autos no. 0046491-13.2011.8.07.0001 durante o período de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. As contas não foram prestadas, ante a revelia da parte agravada. Nesta situação, o Código de Processo Civil determina em seu parágrafo 2o do artigo 551 que “As contas do autor, para os fins do art. 550, parágrafo 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.” Li com acuidade os autos principais e não há documento justificativo acerca dos alugueis dos imóveis localizados à SQS 107, bloco I, unidade 206 desde setembro de 2011 à julho de 2016 e à SHIS Qi 23, conjunto 01, casa 08, desde julho de 2012 à julho de 2016, nem como o valor descrito foi apurado. Na própria manifestação de ID 66032991, perante o Juízo da Inventariança, a parte trouxe informações acerca de imobiliária e pessoas responsáveis pela locação, mas não consigna tais informações de forma clara e objetiva nos autos principais. Da mesma forma, as despesas de IPTU, CAESB e CEB possuem documentação certa que pode ser juntada pelo atual inventariante após diligências nos órgãos públicos. Os agravantes devem apresentar ainda o contrato de empréstimo realizado, o valor histórico atualizado do débito e o documento autorizativo do saque realizado nos autos no. 2003.34.0008567-7. Devem os agravantes demonstrar ainda como chegaram na diferença apontada de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), inclusive demonstrando os valores que foram efetivamente repassados com a venda. Quanto à alegação de revelia e operação dos seus efeitos, “a revelia da parte requerida ou a não impugnação específica das contas prestadas pela parte requerente "não importa dever de julgamento imediato, tendo em vista que o simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o julgador deva acatá-las. Ao magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da perícia e colheita de prova em audiência" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 597) (Acórdão 1375601, 00327093120148070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021.) Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator